Tribunal: CARF
Processo: 11080.730584/2017-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.730584/2017-71
ACÓRDÃO
1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
ACCENTURE DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. MULTA
ISOLADA. CANCELAMENTO.
A multa isolada não pode incidir quando a autuação decorre apenas da não
homologação da compensação tributária. À luz do Tema 736 do STF, a
negativa administrativa, desacompanhada de fraude, má-fé ou falsidade,
não configura ilícito sancionável. Tratando-se de mera divergência entre
Fisco e contribuinte quanto ao crédito pleiteado, impõe-se o afastamento
integral da penalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, nos termos da Súmula CARF no 103, e dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
2
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ACCENTURE DO BRASIL, contra o
Acórdão no 16-81.430, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela contribuinte, mantendo, em parte, a exigência fiscal formalizada por meio da
Notificação de Lançamento no NLMIC-46/2017.

O lançamento fiscal de ofício em questão constituiu crédito tributário referente à
Multa Isolada por compensação não homologada, fundamentada no § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996.

A autuação decorre do Despacho Decisório proferido no processo de crédito
vinculado no 10880-955.994/2015-83, no qual não foram homologadas as compensações
declaradas pela Recorrente mediante as DCOMPs no 34160.61268.260615.1.3.02-9669,
19584.98956.290312.1.3.02-5408 e 38031.26553.290312.1.7.02-5361, referentes a saldo negativo
de IRPJ.

O crédito tributário consolidado na Notificação de Lançamento, lavrada em
05/09/2017, foi apurado originalmente nos seguintes montantes: i) Base de Cálculo, cujo valor não
foi homologado, restou em R$ 9.652.527,34; ii) A Multa Isolada de 50% restou configurada no
montante de R$ 4.826.263,67. A autoridade fiscal, ao motivar o lançamento, consignou que a não
homologação das compensações informadas enseja a aplicação da multa de ofício isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto da declaração não homologada.

Não houve qualificação da multa, nem a imputação de fraude, dolo ou
simulação, tratando-se de penalidade decorrente estritamente da não confirmação do direito
creditório pleiteado para extinção dos débitos.

Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação tempestiva. Em sua peça
defensiva, sustentou, preliminarmente, que a multa aplicada caracteriza restrição indevida ao
legítimo direito de compensação e violação ao direito de petição.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
3
No mérito, alegou a boa-fé na realização das compensações, argumentando que
o indeferimento do pedido não deveria ensejar penalidade automática. Aduziu que a multa de
50% possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Subsidiariamente, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da matéria de
fundo (o direito creditório) no processo correlato ou até a decisão do STF sobre a
constitucionalidade da multa isolada.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no
16-81.430, julgou a impugnação parcialmente procedente. A decisão de primeira instância
reconheceu que, no processo de crédito vinculado (no 10880-955.994/2015-83), houve o
reconhecimento parcial do direito creditório da Contribuinte (Acórdão no 81.429), confirmando a
disponibilidade de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 5.587.661,17.

Em decorrência desse reconhecimento parcial no processo principal, a DRJ
reduziu a base de cálculo da multa isolada de R$ 9.652.527,34 para R$ 3.960.935,67, resultando
em uma multa mantida de R$ 1.980.467,84. Quanto às alegações de inconstitucionalidade e
confisco, a Turma Julgadora as rejeitou, afirmando a impossibilidade de afastar a aplicação de lei
na esfera administrativa.

Irresignada com a parcela remanescente da exigência, a Recorrente interpôs o
presente Recurso Voluntário. Em suas razões recursais, reitera os argumentos apresentados na
fase de impugnação. Sustenta, em síntese, a ilegitimidade da multa isolada remanescente,
reforçando a tese de boa-fé e ausência de conduta dolosa que justifique a penalidade. Insiste na
desproporcionalidade e no efeito confiscatório da multa, citando jurisprudência judicial favorável.

Por fim, requer o cancelamento da exigência ou, sucessivamente, o
sobrestamento do julgamento até a decisão final no processo administrativo de crédito (no 10880-
955.994/2015-83), onde se discute a homologação integral das compensações, ou até o deslinde
da questão pelo Supremo Tribunal Federal. É o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade dos recursos:

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
4
O cabimento do Recurso de Ofício está condicionado ao valor de alçada fixado
pelo Ministro da Fazenda, atualmente definido em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais),
conforme a Portaria MF no 2/2023.

Nos termos da Súmula CARF no 103, compete a este Conselheiro examinar o
atendimento do requisito objetivo de admissibilidade do Recurso de Ofício no momento do
julgamento.

No caso concreto, o valor da desoneração é inferior ao limite de alçada vigente,
inexiste pressuposto objetivo para a sua interposição obrigatória, razão pela qual o Recurso de
Ofício não deve ser admitido, restringindo-se o julgamento ao Recurso Voluntário interposto
tempestivamente pela parte.

Do pedido de cancelamento da multa:

A controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado cinge-se à legitimidade da
manutenção da multa isolada de 50% (cinquenta por cento), aplicada sobre o valor do crédito
objeto de declaração de compensação não homologada, com fulcro no § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996.

Conforme relatado, a decisão de primeira instância, embora tenha reconhecido
parcialmente o direito creditório da contribuinte e reduzido a base de cálculo da penalidade,
manteve a aplicação da multa sobre a parcela remanescente do débito não compensado,
rejeitando as alegações de inconstitucionalidade sob a justificativa da vedação ao controle de
constitucionalidade na esfera administrativa.

É cediço que, em regra, não se encontra no âmbito de competência dos órgãos
de julgamento administrativo afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade,
conforme consubstanciado na Súmula CARF no 2.

Entretanto, tal vedação não é absoluta, cedendo passo quando a matéria já
houver sido definitivamente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral, ou pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF) estabelece em seu artigo 98 a vedação geral de afastamento de leis, mas ressalva,
em seu parágrafo único, inciso I, os casos em que a norma já tenha sido declarada inconstitucional
por decisão plenária transitada em julgado do STF:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
5

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por
Resolução do Senado Federal; ou (...)

Mais adiante, o artigo 99 do mesmo diploma normativo impõe um dever de
ofício aos conselheiros, prescrevendo que as decisões de mérito transitadas em julgado,
proferidas pelo STF na sistemática da repercussão geral, deverão ser reproduzidas no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Pois bem. A matéria de fundo tratada nestes autos, a saber, a
constitucionalidade da multa isolada por compensação não homologada, foi objeto de detida
análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 736).

Naquela oportunidade, a Corte Suprema fixou a tese de que é inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária (STF. Plenário. RE 796939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
20/03/2023 (Repercussão Geral – Tema 736) (Info 1087).

A ratio decidendi do precedente vinculante fundamenta-se na premissa de que o
pedido de compensação tributária constitui exercício regular de um direito subjetivo do
contribuinte e corolário do direito constitucional de petição. No caso do precedente vinculativo,
houve entendimento pelo Relator Ministro Edson Fachin de que:

O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.

O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
6
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade” (STF. Plenário. RE 796939/RS).

O Supremo Tribunal Federal entendeu que a aplicação automática de penalidade
pecuniária pela simples não homologação do pedido, sem a perquirição de dolo, fraude ou má-fé,
viola os princípios da proporcionalidade e do devido processo legal substantivo.

Não outro entendimento foi o adotado por este Conselho quando do Acórdão no
3402-012.587, de Relatoria do Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, em que decidiu, em
suma, pelo afastamento da multa isolada imposta com fundamento no art. 74, §17, da Lei no
9.430/96, advinda da não homologação de compensação tributária:

Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
31/05/2013 MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17
DA LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL. A tese fixada pelo
STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939), no sentido de que é
“...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”, com
menção expressa à multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja
o afastamento da referida multa, quando esta tenha sido aplicada pela
fiscalização nos processos sob apreciação deste colegiado administrativo.

No caso vertente, a autuação fiscal limitou-se a aplicar a multa isolada com base
exclusivamente no indeferimento parcial da compensação, sem imputar à Recorrente qualquer
conduta fraudulenta, falsidade documental ou má-fé que pudesse atrair a incidência da multa
qualificada de 150%, esta sim aplicável aos casos de ilicitude material, conforme previsão
específica da legislação de regência (art. 18 da Lei no 10.833/2003).

Tratando-se, portanto, de penalidade decorrente de mera discordância entre o
Fisco e o contribuinte quanto à liquidez e certeza do crédito pleiteado, incide integralmente a tese
firmada no Tema 736 do STF.

Assim, não há espaço para a manutenção da exigência fiscal, uma vez que o
fundamento legal que lhe dava suporte foi expurgado do ordenamento jurídico pela via do
controle de constitucionalidade, com eficácia vinculante para este conselheiro.

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.387 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.730584/2017-71
7
Portanto, em estrita obediência aos artigos 98 e 99 do RICARF, e observando o
precedente vinculante do STF que pacificou a matéria, reconheço a improcedência da cobrança da
multa isolada exigida neste lançamento.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para, no
mérito, dar-lhe provimento, determinando o cancelamento da exigência da multa isolada por
compensação não homologada, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema 736 da Repercussão Geral.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 170
DF CARF MF
Original